Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0725427-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO VITOR NASCIMENTO DOS REIS CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinada a reserva da vaga do Autor de acordo com a sua colocação, nomeação e posse para o cargo de Policial Penal da Polícia Penal do Distrito Federal; ainda, requer: [...] a reforma da sentença para a realização de novo teste em piso adequado, com concessão de prazo para recurso caso haja reprovação, de modo a prestigiar a resolução do caso no âmbito administrativo, condicionando-se a nomeação e posse do apelante no cargo a aprovação no novo teste, ambos até o trânsito em Julgado da presente lide. Subsidiariamente, requer com base nas jurisprudências elencadas, requer a reforma da sentença, para que, apesar de considerado eliminado no teste de impulsão horizontal, por haver queimado o salto, o recorrido, por força de ordem judicial proferida nestes autos, participou, com aproveitamento, do Curso de Formação Profissional (ids 165621653 e 165621655), ficando superado o insucesso no teste de capacidade física, conforme entendimento dominante dos Tribunais, como por exemplo o TFR1, condicionando-se a nomeação e posse do apelante; 1.1) Em atenção ao princípio da eventualidade, caso o requerimento supramencionado não guarde consonância com entendimento de Vossa Excelência, seja determinada tão somente a reserva da vaga do Apelante no certame, até que a presente lide transite em julgado; 1.2) Com o deferimento da Tutela de Urgência, que os Apelados sejam imediatamente citados/notificados via Oficial de Justiça, e que ambos sejam compelidos a cumprir a referida ordem imediatamente, haja vista o flagrante periculum in mora do caso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais); 2) no MÉRITO, sejam julgados PROCEDENTES os pedidos efetuados, confirmando a TUTELA DE URGÊNCIA concedida, por consistentes em: ANULAR a ilegal eliminação da Apelante do certame, determinando que a Administração, realize a ANULAÇÃO do ato administrativo que considerou o Recorrente Inapto no Certame haja vista a subjetividade da banca examinadora, em descompasso com o regramento previsto no edital de abertura e, caso seja provido, que seja determinada a inclusão de seu nome no Rol de Aprovados do Certame; Caso não acolhido o pedido anterior, requer com base no artigo 350 do CPC, ante a notícia de novos fatos, requer a reforma da sentença para ANULAR a ilegal eliminação da Apelante do certame, pelos motivos aqui expostos e a realização de novo teste em piso adequado, com concessão de prazo para recurso caso haja reprovação, de modo a prestigiar a resolução do caso no âmbito administrativo, condicionando-se a nomeação e posse do apelante no cargo a aprovação no novo teste, ambos até o trânsito em Julgado da presente lide; Subsidiariamente, requer com base nas jurisprudências elencadas, requer a reforma da sentença, para que, apesar de considerado eliminado no teste de impulsão horizontal, por haver queimado o salto, o recorrido, por força de ordem judicial proferida nestes autos, participou, com aproveitamento, do Curso de Formação Profissional (ids 165621653 e 165621655), ficando superado o insucesso no teste de capacidade física, conforme entendimento dominante dos Tribunais, como por exemplo o TFR1, condicionando-se a nomeação e posse do apelante; 3) Com a reforma da decisão recorrida, seja invertido o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais; 4) Ao final do processo, sendo deferida a anulação das questões e ocorrendo a reclassificação do Apelante, uma vez que este já foi aprovado em todas as etapas do certame, que ele seja definitivamente nomeado e empossado em seu cargo; b) Diante da remota hipótese de conhecimento do apelo e ao final seu desprovimento, considerando a imprescindibilidade de prequestionamento para eventual interposição de Recurso Extraordinário e de Recurso Especial, pugna, para expressa manifestação do elencado no item 4 deste recurso, Prequestionamento. Contrarrazões sob o ID 53430512, em que o Instituto AOCP sustenta a inexistência de ilegalidade no ato de eliminação e a consequente manutenção da sentença. É, em breves linhas, o relatório. Decido. A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A r. sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial sob os seguintes argumentos: [...] A análise do vídeo disponibilizado no link constante de ambas as peças de contestação me permite verificar, sem qualquer dúvida, que a parte autora queimou os dois saltos. Aliás, a fiscal da prova, em ambas as tentativas, também não teve dúvidas e levantou a bandeira vermelha tão logo o candidato tocou com os pés a linha de mediação inicial. A segunda fotografia constante do ID 158432169 - Pág. 6 da própria petição inicial já demonstra a fiscal com a bandeira vermelha levantada. Também em visualização da gravação é possível compreender que o candidato realizou o teste sem qualquer intercorrência externa e, ainda assim, não logrou respeitar a proibição de tocar a linha de partida com os pés. Ora, se a regra prevista no edital não foi observada pela parte autora, então a sua inaptidão no teste de impulsão horizontal é medida de rigor, sob pena de violação aos Princípios da Isonomia e Vinculação ao Edital, tão caros em matéria de concurso público. (grifei) O art. 932, inciso II, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o fumus boni iuris, pois o Recorrente não comprovou, em cognição sumária, a existência de ilegalidade no ato administrativo que resultou na sua eliminação do certame; é que da análise das filmagens dos dois saltos realizados pelo Autor (Ids 53430465 e 53430466) observa-se que houve, de fato, a invasão da linha partida (“queima” do salto), em evidente violação ao disposto na Tabela 14.4 do Edital do certame. Portanto, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, especificamente a probabilidade do direito, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Gratuidade de justiça deferida ao Recorrente. Oficie-se ao Juízo processante acerca da presente decisão, dispensadas informações. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora